Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0712105-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: FABRICIO CARDOSO DE MENESES, TIM S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se, se o caso, acerca dos documentos anexados por meio da petição ID 6234464. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 1 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito